Tribunal: TJBA
Processo: 8051936-44.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051936-44.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SUSANA CERQUEIRA COTRIM registrado(a) civilmente como SUSANA CERQUEIRA COTRIM Advogado(s): CARLOS MATEUS DA CUNHA, JARBAS LADEIA FREIRE IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE. PEDIDO DE EXTENSÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GENÉRICA. PRECEDENTES. DIREITO À PARIDADE RECONHECIDO. APOSENTADORIA NO ANO DE 1989. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Os aposentados ou pensionistas que ingressaram na inatividade antes da EC 41/03, de fato, fazem jus á paridade remuneratória com fundamento no art. 40, § 8º da CF (redação anterior), devendo a eles ser conferida as gratificações pagas indistintamente aos servidores ativos. 2. Quanto à natureza da aludida benesse, há de ser aplicado ao caso o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 596.962, que entendeu pelo caráter genérico de verba de previsão semelhante. 3. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n. 8051936-44.2022.805.0000, em que figuram como Impetrante SUSANA CERQUEIRA COTRIM e como Impetrados SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º grau – Relatora